Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716899-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEDNA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WEDNA PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, a qual indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 34467875), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da apelante. Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos – preferencialmente, extratos bancários dos últimos três meses – ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator